Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    Em 7/7/2025, decidi a respeito das diligências requeridas pelos réus por ocasião da apresentação de suas defesas prévias e designei as datas para oitiva das testemunhas de acusação e defesa em audiência de instrução desta ação penal, com realização por videoconferência (eDoc. 315).



    Em 28/7/2025, encerrados os interrogatórios de todos os réus, as partes foram intimadas para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, e do art. 10, da Lei nº 8.038/90 (eDocs. 575 e 602). 



    Em 11/8/2025, decidi a respeito dos requerimentos de diligências formulados pelas partes (eDoc. 659).



    Em 25/8/2025, encerrada a instrução, com a realização de todos os requerimentos e diligências deferidos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, determinei a intimação das partes para apresentação de alegações finais (eDoc. 722).



    Em 18/8/2025, a Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA, reiterando pedido formulado na Pet 12.100/DF (eDoc. 2113), pleiteou que “o Requerente possa corrigir provas impressas de seus alunos” (eDoc. 681).



    Para tanto, informou que “o Requerente leciona cursos de orientação a candidatos a concursos militares internos no Exército”. Afirmou que a “correção do material não exige uso de internet, pois as provas são impressas, e poderá ser facilmente inspecionada pela unidade prisional”. Ressaltou que, caso autorizado, “o Requerente, preso preventivamente, procederá à atividade dentro da cela, sem qualquer violação às medidas impostas [...] ou aos regulamentos do estabelecimento prisional”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido formulado por Hélio Ferreira Lima”, ressaltando que “o requerimento se revela incompatível com a segregação provisória fixada em 17.11.2024 e reiterada desde então” (eDoc. 1.003).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/7/2025, nos autos da Pet 13.236/DF, em razão da inexistência de fato superveniente, mantive a prisão preventiva do acusado HÉLIO FERREIRA LIMA, com o fim de resguardar a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual penal, conforme as circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.



    Neste requerimento, a Defesa do réu requer autorização para corrigir provas impressas de seus alunos, candidatos a concursos militares internos no Exército Brasileiro.



    O pedido formulado, para além da ausência de previsão legal específica, é incompatível com a segregação cautelar. Nesse sentido, a possibilidade de realização de trabalho interno ou externo deve observar os arts. 31 a 36 da Lei de Execução Penal.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1.003):



    “A decretação da prisão preventiva de Hélio Ferreira Lima foi adequadamente sopesada e fundamentada ante as particularidades do caso, que revelou a existência de significativo conteúdo probatório sobre o papel do acusado na estrutura criminosa voltada aos propósitos de abolição do Estado Democrático de Direito e de execução de golpe de Estado. Em específico, apurou-se o protagonismo do réu na elaboração do plano contra as vidas do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Morais e do Presidente da República e do Vice-Presidente da República eleitos no pleito de 2022.



    Sobre a possibilidade de receber provas para correção no âmbito da unidade prisional, o peticionante limitou-se a apontar que a atividade, por não exigir conexão com a internet e por envolver documentos impressos, não violaria o propósito da prisão cautelar, sendo viável a fiscalização do conteúdo pela autoridade penitenciária.



    O requerimento se revela incompatível com a segregação provisória fixada em 17.11.2024 e reiterada desde então. 



    Eventuais inconveniências causadas pela restrição não bastam para garantir a revisão da medida em vigor. Dessa forma, cabe ao acusado adequar o cotidiano à cautelar estabelecida e não o contrário, ante a prevalência do interesse público inerente à tutela preventiva criminal.



    Autorizar o recebimento de provas impressas, com subsequente mobilização da equipe prisional para fiscalização do material, significaria indevida acomodação da prisão preventiva às especificidades do requerente, em desrespeito às limitações de locomoção e comunicação almejadas pela medida.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF n.º 052.840.557-80).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente